Tribunal: TJMT
Processo: 1012269-81.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000
VISTOS...
Os autos me vieram conclusos em razão da juntada de quatro petições, a saber: requerimento de ingresso no feito em 15/10/2019, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso, na qualidade de Amicus Curiae (ID. 19684998); Embargos de Declaração opostos em 15/10/2019, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso (ID. 19687481); requerimento de ingresso no feito em 17/10/2019, pela Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas, na qualidade de Amicus Curiae (ID. 19994450); pedido de habilitação em 14/04/2021, por parte da empresa MD Norte Comércio de Cereais Ltda. (ID. 83290958).
É o que merece registro.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que os pedidos de ingresso na condição de amicus curiae foram realizados após o julgamento do feito, ocorrido na sessão do dia 19/09/2019 (ID. 16202976).
Sobre o tema, destaca-se da jurisprudência do STF que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (STF, Tribunal Pleno, rel. Min. Menezes Direito, ADIN 4.071-AgR, j. 16.10.2009).
No mesmo sentido, conforme relacionado pela Min. Carmen Lúcia no julgamento do AgR no RE 574.706/PR: “ADPF 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; RE 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009”.
É evidente a extemporaneidade dos pedidos de admissão, porquanto deduzidos somente após o desfecho da demanda, não se justificando a participação de quem quer se seja na atual fase em que se encontra o feito, uma vez que não há mais a possibilidade de qualquer benefício da prestação jurisdicional.
Além disso, a admissão do amicus curiae não pode implicar em prejuízo ao regular andamento do feito, tampouco ensejar tumulto processual, uma vez que não é considerado parte, mas apenas terceiro interessado na pluralização do debate, trazendo informações, documentos ou elementos relevantes para a elucidação da controvérsia, o que não mais se justifica, tendo em vista que, como dito alhures, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi decidido na sessão ocorrida no dia 19/09/2019, não cabendo nova discussão.
Portanto, com a impossibilidade de admissão das entidades na qualidade de amicus curiae, consequentemente os embargos de declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso (ID. 19687481) não devem ser conhecidos, em vista da ausência de legitimidade da embargante.
Nesse sentido, já decidiu o STJ, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS O JULGAMENTO DO APELO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC⁄1973 - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.
1. É inadmissível qualquer manifestação ou recurso apresentado por pessoas que não são partes no processo, seja na qualidade de terceiro ou de amicus curiae após o julgamento do Recurso Especial pela Seção competente, por força do disposto no arts. 543-C, § 4o, do CPC⁄1973 e 3o da Resolução STJ n.o 08⁄2008. Precedentes do STJ.
2. Embargos não conhecidos.” (EDcl no REsp 1439163⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09⁄11⁄2016, DJe 18⁄11⁄2016) (destaquei)
Ante o exposto, inadmito a participação de ambos os interessados, em razão da extemporaneidade dos pedidos. Via de consequência, não conheço dos embargos de declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator